Tribunal: TJPA
Processo: 0002985-62.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002985-86.2011.8.14.0301
APELANTE: JOSE DILSON SAMPAIO PINHEIRO, NILTON JOSE MORAES BARBOSA, IVO GONCALVES FARIAS, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, JOSE DILSON SAMPAIO PINHEIRO, NILTON JOSE MORAES BARBOSA, ROOSEVELT NERY BRITO, IVO GONCALVES FARIAS, FRANKLIN DE SOUZA SANTOS

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA.
ABONO SALARIAL. VANTAGEM CRIADA PELOS DECRETOS 2.219/1997, 2.836/1998 E 1.699/05. NATUREZA TRANSITÓRIA. ENTRETANTO, SE DÁ A CONCESSÃO A MILITAR QUE PASSOU PARA A RESERVA REMUNERADA EM DATA ANTERIOR A EC 41/03. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. POSSIBILIDADE. DIREITO CONFIGURADO. MATÉRIA DE DIREITO. JURISPRUDÊNCIA DO TJ/PA CONSOLIDADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME.

1. Prejudicial de decadência. Parcelas de trato sucessivo. Em se tratando de ato omisso não há que se falar no instituto da decadência, vez que sendo a relação jurídica consubstanciada em trato sucessivo, o início do prazo decadencial, reinicia-se mensalmente, por ser a prestação em debate de trato sucessivo. Prejudicial rejeitada.

2. Abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos números 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar, todavia, caso a inatividade ou morte for anterior à EC 41/2003 a parte autora/impetrante tem direito de recebê-lo.

3. Franklin de Souza Santos e Roosevelt Nery Brito, tem direito a incorporação, vez que a inatividade se deu em datas anteriores a EC 41/2003.

4. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da decisão altercada.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ de ___________ do ano de dois mil e vinte (2020).

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REEXAME N. 0002985-86.2011.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ

ADVOGADO: WAGNER LIMA

WAGNER LIMA

AGRAVADO: FRANKLIN DE SOUZA SANTOS E ROOSEVELT NERY BRITO

ADVOGADO: PAULO SÉRGIO GOMES MAGNO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Instituto de Gestão Previdenciária do Pará - IGEPREV, nos autos de mandado de segurança impetrado contra si por Nilton José Moraes Barbosa, José Dilson Sampaio Pinheiro e Ivo Gonçalves Farias, interpõe agravo interno contra decisão monocrática desta relatora que reconheceu o direito dos impetrantes Franklin de Souza Santos e Roosevelt Nery Brito a equiparação do abono salarial criado pelos decretos 2.219/1997, 2.836/1998 E 1.699/05, vez que suas inatividades ocorreram em datas anteriores a EC 41/2003.

Narra que os impetrantes alegam ser militares inativos e que deveriam receber a parcela abono salarial (Vantagem Pessoal) correspondente ao pago aos militares da ativa, tendo em vista o disposto no art. 40, § 8º da CF.

Alega que a ausência da paridade não é o único óbice à concessão da segurança. A impossibilidade de incorporar verba transitória persiste mesmo para os segurados titulares de benefícios com paridade, pois tais vantagens efêmeras não compõem o conceito de remuneração.

Refere que ocorreu a decadência do direito à impetração da ação de mandado de segurança impetrado em 01 de fevereiro de 2011, considerando a data de aposentação dos impetrantes Franklin de Souza Santos, portaria nº 0046, de 21/01/2002 e Roosevelt Nery Brito, portaria nº 0168, de 05/02/2002.

Diz que o ato administrativo questionado neste processo, sobre o qual pende a postulação de percepção do abono salarial no mesmo valor pago aos ativos é a portaria de reserva/reforma dos demandantes, não havendo relação de trato sucessivo.

Alega que o STJ reafirma o entendimento sobre o marco inicial para ocorrência da decadência ou prescrição da ação seja no rito ordinário ou especial, confirmando não ocorrer relação de trato sucessivo quando se pleiteia a alteração do ato concessório.

Sustenta a transitoriedade do abono, não fazendo diferença se o requerente é pensionista ou militar inativo ou ainda a data em que foi concedido o benefício, posto que desde a instituição do abono salarial é vedada a incorporação da vantagem para qualquer fim.

Alude que a previsão de Paridade que existia entre ativos e inativos, até a publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, alcança tão somente as vantagens do cargo efetivo e sobre as quais incidia a contribuição previdenciária que custeia os futuros benefícios.

Prequestiona o artigo 1º, X da lei 9717/98. arts. 40, caput, e 195, §5º da CF/88.

Aduz considerando que o Decreto Estadual que fixou o abono salarial para os militares em atividade previu a impossibilidade de incorporação da vantagem. e que tanto o Superior Tribunal de Justiça e o este E. TJPA possuem posição consolidada pela transitoriedade do abono salarial, impossibilitando a sua incorporação para qualquer fim, não incide contribuição previdenciária sobre a mesma, motivo pelo qual, a sua incorporação pela via judicial viola a norma federal geral proibitiva da incorporação de verba que não integra o salário de contribuição do servidor (art. 1º, X Lei 9717/98), o princípio contributivo (art. 40, caput, CF/88) e do princípio do prévio custeio (art. 195, §5º da CF/88).

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não há contrarrazões (ID Num 3519124, pág. 01).

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a decidir.

As alegações apresentadas pelo agravante não são capazes de modificar meu posicionamento anterior, assim estabelecido:

Da decadência

Entendo que suposto o ato violador é de trato sucessivo, consistente na omissão do IGEPREV em proceder o pagamento do abono salarial, que se renova, portanto, todos os meses em que a vantagem não é incorporada aos proventos dos impetrantes. Deste modo, não há que se falar em decadência para o ajuizamento da ação mandamental.

Segundo Humberto Theodoro Júnior:

Decadência, por seu lado, é figura bem diferente da prescrição. É a extinção não forçada do direito subjetivo, mas do próprio direito que, pela lei ou pela convenção, nasceu com um prazo certo de eficácia. O reconhecimento da decadência, portanto, é o reconhecimento da inexistência do próprio direito invocado pelo autor [1].

Neste sentido:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO. DECADÊNCIA. ART. 18 DA LEI 1.533/51. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. AUTORIDADE QUE HOMOLOGA O ATO IMPUGNADO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONFIGURAÇÃO. Nas obrigações de trato sucessivo, envolvendo proventos de aposentadoria, o prazo para a impetração de mandado de segurança se renova periodicamente, não havendo que se falar em decadência do direito de impetração. Precedentes. A autoridade que homologa o ato impugnado é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação mandamental. Precedentes. Recurso não conhecido (REsp nº 358.395/AM, Rel. Ministro Felix Fischer, DJ de 07/10/2002)

Assim, nos atos de trato sucessivo, como no pagamento de vencimentos ou outras prestações periódicas, o prazo renova-se a cada ato, não se interrompendo durante a omissão ou inércia da Administração.

Com efeito, deve ser improvido o ponto.

Do mérito

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o abono salarial previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98 tem caráter transitório, logo, não pode ser incorporado ao vencimento do servidor. Neste sentido:

EMENTA
: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS CIVIS ESTADUAIS. "ABONO". DECRETOS NºS 2219/97 E 2836/98. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Ainda que se possa considerar inadequado o termo utilizado pela autoridade coatora para conferir a vantagem almejada, o fato é que ela tem natureza transitória, incompatível com a pretensão dos impetrantes no sentido de sua incorporação aos vencimentos. Ausência de direito líquido e certo. Recurso desprovido." (RMS nº 15.066/PA, Ministro Relator José Arnaldo da Fonseca, in DJ 7/4/2003).

EMENTA
: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERITOS POLICIAIS. ABONO CONCEDIDO PELOS DECRETOS NºS 2.219/97 E 2.836/98. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. 1. O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelo Decreto nº 2.836/98, não pode ser incorporado aos vencimentos básicos dos recorrentes, porquanto tem caráter transitório. 2. Precedente (ROMS nº 15.066/PA). 3 - Recurso conhecido, porém, desprovido." (RMS nº 13.072/PA, Ministro Relator Jorge Scartezzini, in DJ 13/10/2003).

Todavia, no caso trazido à apresentação, o ex-segurado passou para a reserva remunerada em 24 de setembro de 1987, ou seja, antes da EC 41/2003, possuindo direito a equiparação/incorporação, nos termos do artigo 7º da EC 41/2003, que assim dispõe:

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Neste sentido, diversos julgados:

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Preliminares: 2.1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria com total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade, além de deter autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, pelo que surge descabida a chamada do Estado para compor o polo passivo da demanda. 2.2. No tocante a prejudicial de decadência, não assiste razão ao sentenciado/apelante, uma vez que em se tratando de questão relativa a trato sucessivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ. Nesse sentido, não há falar, igualmente, em prescrição de fundo de direito. 3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98 suscitados pelo apelante IGEPREV não merece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195, ocasião em que a pressuposta inconstitucionalidade foi afastada. 4. Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional. 5. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória. 6. Se as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de acordo com o art. 267, VI, do CPC/73. (2017.04209017-32, 181.268, Rel. Roberto Goncalves de Moura, Órgão Julgador 1ª turma de direito público, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-10-02)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DO ABONO AOS PROVENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PACIFICADO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJE/PA SOBRE A NATUREZA TRANSITÓRIA DO BENEFÍCIO, E POR CONSEGUINTE, NÃO INCORPORÁVEL NA INATIVIDADE. RESSALVADAS AS INCORPORAÇÕES REALIZADAS À ÉPOCA DA DIVERGÊNCIA SOBRE A MATÉRIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou a matéria no sentido da natureza transitória do abono, consoante o previsto nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, ressalvadas as incorporações já realizadas na divergência da jurisprudência sobre a matéria e antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, em prestigio ao princípio da segurança jurídica e regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão, o que não se aplica ao impetrante Mário Herculano de Pina Fernandez, que passou para inatividade em agosto/2008. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade. (2017.03953136-17, 180.468, Rel. Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, Órgão Julgador 5ª Câmara cível Isolada, Julgado em 2017-09-14, Publicado em 2017-09-15). EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ABONO SALARIAL. MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA ANTERIORMENTE à EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A Emenda constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03. Em prestigio ao princípio da segurança jurídica e a regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão. Precedentes; 2- Assim, acompanhando o parecer ministerial, conheço do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, e, consequentemente conheço do recurso de Apelação e nego-lhe provimento. Em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença ora guerreada, nos termos do voto. (2017.03093012-92, 178.345, Rel. Nadja Nara Cobra Meda, Órgão Julgador 2ª turma de direito público, Julgado em 2017-07-20, Publicado em 2017-07-21)

Neste careiro, em relação aos impetrantes Franklin de Souza Santos e Roosevelt Nery Brito, os mesmos têm direito a equiparação, pois passaram para a inatividade em data anterior a vigência da EC 41/20032.

Franklin de Souza Santos passou para a inatividade em 22 de janeiro de 2002 (ID Num 2354469, pág 30) e Roosevelt Nery Brito passou para a inatividade em 05 de fevereiro de 2002 (ID Num 2354469, pág. 31).

Assim sendo, entendo que as razões recursais não apresentam novos elementos que venham modificar meu posicionamento anterior, razão pela qual o mantenho por seus próprios fundamentos.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão altercada.

É como voto.

Belém, _____de ____________ de 2020

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 29/10/2020